Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-25.2018.8.11.0030
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000063-25.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSSYVANIA MORAIS LOURENCO - CPF: 046.611.811-23 (VÍTIMA), Oreste Manoel das Chagas (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ORESTE MANOEL DAS CHAGAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9o, CÓDIGO PENAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À QUALIFICADORA DESCRITA NO ART. 129, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO CP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA CONCRETA POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA MORRER EM FACE DAS LESÕES SOFRIDAS – INSUFICIÊNCIA DO RISCO POTENCIAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
APELO PROVIDO.

1. Impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal quando ausente comprovação suficiente da hipótese delineada na qualificadora descrita no art. 129, § 1o, inciso II, do CP, que exige critérios objetivos comprobatórios da concreta possibilidade de a vítima morrer em face das lesões sofridas, não sendo bastante o risco potencial aferido pela localização e extensão das lesões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Oreste Manoel das Chagas
em face da sentença em que restou condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, em razão da prática do delito previsto no art. 129, § 1o, inciso II, c/c § 10, do Código Penal.

Inconformada, aduz a Defesa que o conjunto probatório acerca da qualificadora alusiva ao perigo de vida é insuficiente ao respaldo da decisão emanada do juízo
a quo
. Requer, assim, a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Ao Revisor.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Oreste Manoel das Chagas
foi denunciado e condenado pela
prática do delito previsto no art. 129, § 1o, inciso II, c/c § 10, do Código Penal, porque no dia 16 de dezembro de 2017, por volta de 16h15min, na residência localizada na Gleba Serragem, em Nobres/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Jussyvania Morais Lourenço
, acarretando-lhe lesões corporais que foram apontadas como de natureza grave.

Infere-se do relato da vítima em sede inquisitiva que, após retornar de uma confraternização com o acusado,
“(...) ambos começaram a namorar e ORESTES falhou no ato sexual; alguns minutos depois, ela começou a olhar o Messenger do celular e viu que ORESTES tinha alguns contatos femininos; ela deu um tapinha de brincadeira no braço do ORESTES dizendo: ‘É por isso que você não conseguiu, né?’; ao falar isso foi para o banheiro tomar banho; após sair do banheiro, ORESTES estava esperando na porta e começou a agredi-la dizendo: ‘Você nunca mais vai bater em mim’; falava enquanto puxava seu cabelo; após ser agredida, pegou um vidro de creme e acertou na cabeça de ORESTES; que após levar a pancada do vidro na cabeça, ORESTES ficou mais nervoso e deu-lhe um murro no olho, testa e arranhou seu braço tentando tomar o celular de sua mão (...)”
(
sic
, id. 16199462).

Narra a denúncia que, então,
“(...) a polícia militar foi acionada e compareceu ao local, verificando que a vítima apresentava lesões no olho esquerdo, testa, arranhões no pescoço e braço esquerdo, conduzindo o casal para a delegacia de polícia local. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito de fls. 27/29, no qual fora atestado pelo médico legal, que resultou perigo de vida a mesma
(...)
”
(
sic
, id. 16199455).

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a sentença merece reparo.

A materialidade

e a autoria

do delito de lesão corporal encontram-se comprovadas, sobretudo a teor do boletim de ocorrência, do laudo do exame de corpo de delito e do mapa topográfico para localização de lesões, bem como das declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

Sucede que a qualificadora prevista no inciso II do § 1o o art. 129 do Código Penal não encontra respaldo idôneo, impondo-se a desclassificação da conduta.

Com efeito, o perigo de vida é a possibilidade grave, concreta e imediata de a vítima morrer em consequência das lesões sofridas. Esse perigo concreto deve ser comprovado por perícia médica, que deve indicar, precisa e fundamentadamente, no que consistiu o perigo de vida proporcionado à vítima.

No presente caso, colhe-se apenas as respostas monossilábicas lançadas aos quesitos pelo médico que realizou o exame de corpo de delito da vítima na própria requisição, oportunidade em que se limitou a responder afirmativamente ao quesito “
Resultou perigo de vida?
”, sem maiores esclarecimentos (id. 16199473).

A propósito, o mesmo teor se infere da requisição de exame de corpo de delito do acusado, de onde também se extrai singela resposta afirmativa ao referido quesito (id. 16199475).

Registre-se, ademais, que, à luz do raciocínio historicamente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não se autoriza a presunção do perigo de vida pela localização ou pela extensão das lesões sofridas pela vítima, não sendo bastante o risco potencial aferido pela natureza e sede das lesões para caracterizar a referida qualificadora, que somente deve ser reconhecida a partir de critérios objetivos comprobatórios do perigo real a que ficou sujeita a vítima (RE 92.449, rel. Min. Cunha Peixoto, 1.a Turma, j. 17.06.1980).

Desse modo, tão só a constatação da presença de lesões nas regiões frontal, orbitária, carotidiana e supraclavicular da vítima não se prestam a tanto, sobretudo se consideradas as declarações judiciais da ofendida, que ressaltou que não houve consequência deveras gravosa e sequer ficou internada em unidade hospitalar em razão das agressões sofridas, mas apenas impossibilitada de trabalhar por cerca de dez dias porque a lesão provocada em seu olho esquerdo resultou em conjuntivite.

Nota-se, ainda, que, em juízo, as testemunhas
Abel Barravieira
e
José Sebastião Sampaio Neto
apenas relataram que, ao atenderem a ocorrência, constataram que tanto a vítima quanto o acusado apresentavam lesões corporais, ao passo que o apelante alegou que somente revidou as agressões provocadas pela vítima.

Assim, à míngua de comprovação suficiente da concreta possibilidade de a vítima morrer em face das lesões sofridas,
desclassifica-se a conduta para aquela prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal
, porquanto comprovada a prática pelo apelante de lesões contra sua companheira.

Passa-se à readequação da reprimenda, considerando as balizas mínima e máxima da reprimenda cominada ao delito (detenção, de 03 meses a 03 anos).

Não se verifica acentuado grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade). O réu não ostenta maus antecedentes. Quanto à personalidade e à conduta social do agente, inexistem elementos concretos para avalia-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam da normalidade. O comportamento da vítima é neutro. Portanto, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Incide a atenuante da confissão espontânea, porém mantém-se intacta a pena em razão da súmula 231 do STJ.

Inexiste agravantes.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser inicialmente cumprida em
regime aberto
(art. 33, § 2o, “c”, CP).

Constatada a prática de crime contra a mulher com violência no ambiente doméstico, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588, STJ).

De outro lado, incide o instituto previsto no art. 77 do Código Penal, haja vista que o apelante é primário, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis e, ademais, não tem cabimento a substituição prevista no art. 44 do CP, fatores que recomendam a suspensão condicional da pena, que se mostra suficiente a cumprir a função de ressocialização da reprimenda.

Assim, concede-se a suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução da pena (art. 159, § 2o, LEP).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para desclassificar a conduta imputada a
Oreste Manoel das Chagas
para aquela prevista no art. 129, § 9o, do CP, impondo-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução da pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020